Tribunal: TJSP
Processo: 1042157-28.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição em cadastro de inadimplentes em decorrência de inadimplência em contrato de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de que teria sido firmado contrato de empréstimo pessoal e que os descontos ultrapassariam 35% de seus proventos – Ausência de comprovação da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inscrição em cadastro de inadimplentes em decorrência de inadimplência em contrato de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Alegação de que teria sido firmado contrato de empréstimo pessoal e que os descontos ultrapassariam 35% de seus proventos – Ausência de comprovação da existência de contrato empréstimo firmado com o banco – Documentos que comprovam a legitimidade do débito – Exercício regular de um direito do réu - Danos morais não configurados na espécie – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042157-28.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
JOANA BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042157-28.2019.8.26.0576 -Voto no 2256
2
Apelação Cível no 1042157-28.2019.8.26.0576
Apelante: Joana Barbosa da Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Sandro Nogueira de Barros Leite
Comarca: São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Voto n. 2256
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Inscrição em cadastro de inadimplentes em decorrência de
inadimplência em contrato de cartão de crédito Sentença de
improcedência Recurso da autora Alegação de que teria
sido firmado contrato de empréstimo pessoal e que os
descontos ultrapassariam 35% de seus proventos Ausência de
comprovação da existência de contrato empréstimo firmado
com o banco Documentos que comprovam a legitimidade do
débito Exercício regular de um direito do réu - Danos morais
não configurados na espécie Sentença mantida Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 105/107) que julgou
improcedente a pretensão deduzida na “ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais” ajuizada por Joana Barbosa da Silva em face do Banco
Bradesco S/A, condenando a autora a pagar as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$800,00 (oitocentos reais), observados os
benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram deferidos.
Irresignada, apelou a autora (fls. 110/121), aduzindo, em síntese, que
realizou empréstimo junto ao banco réu, mas que não possuía mais margens para firmar
empréstimos pessoais com reserva de margem consignada. Alega que houve violação
do teto de 35% para os empréstimos consignados em folha e que não houve autorização
expressa firmada pela titular do benefício, conforme exige a Instrução INSS no 28/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042157-28.2019.8.26.0576 -Voto no 2256
3
Afirma, assim, que teve seu nome negativado indevidamente e requer a exclusão de seu
nome no cadastro de inadimplentes. Forte nessas premissas, propugna pelo provimento
do recurso, para que o banco réu seja condenado “a realizar cobranças apenas quando
abrir margem perante o INSS” (fl. 121), bem como ao pagamento de indenização, a
título de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimado, o banco réu apresentou contrarrazões (fls. 125/130).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso a existência de relação de
consumo, impondo-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em
consonância com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não denota nexo
causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do
referido diploma legal.
No caso em testilha, a autora afirma que o réu lhe concedeu empréstimo
bancário sem que possuísse margem para parcelas de empréstimos no INSS, cujos
descontos ultrapassaram 35% de seus rendimentos, de modo que ficou privada do
mínimo para garantir sua subsistência, o que representaria ilícito a justificar o
acolhimento da pretensão de indenização por dano moral.
O banco, em contestação, esclareceu que não se trata de empréstimo
relativo a cartão de crédito com desconto consignado nos proventos da autora perante o
INSS. Afirmou que se trata de adesão ao cartão de crédito, cujas faturas teriam sido
inadimplidas, tendo, assim, em exercício regular de seu direito, procedido à inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042157-28.2019.8.26.0576 -Voto no 2256
4
em cadastros de inadimplentes.
Em réplica (fls. 91/100), a autora limitou-se a alegar, genericamente, que
o réu não juntou os contratos a justificar a inscrição de seu nome em cadastros de
inadimplentes sem, no entanto, negar que aderiu ao cartão de crédito, tecendo, por outro
lado, considerações acerca da insegurança do sistema bancário, insistindo na tese de que
o banco concedeu-lhe empréstimos, cuja margem consignável ultrapassou 35% de seus
rendimentos.
De fato, a autora não comprovou, como apontou na petição inicial, que o
débito objeto de inscrição em cadastros de inadimplentes se refira a empréstimo
concedido pelo banco réu, que sequer está incluído no documento por ela juntado com a
petição inicial, que traz a relação dos descontos procedidos pelas instituições financeiras
pelo INSS (fls. 20/22).
O apelado, por sua vez, esclareceu que a dívida objeto de inscrição se
refere a adesão a cartão de crédito, e que o número do contrato que afirma não
reconhecer é, na realidade, o número de seu CPF, fatos que sequer foram negados pela
apelante.
Importante ressaltar, na hipótese, que o fundamento do pedido não era a
inexistência da dívida de cartão de crédito, mas a concessão de empréstimo pelo banco-
réu, cujas parcelas ultrapassaram 35% dos rendimentos da autora, que não possuía mais
margem consignável.
Não se desincumbiu, assim, a autora de comprovar qualquer ilícito
praticado pelo banco no tocante aos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
Nesse sentido, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, “os
empréstimos a que se refere a autora, tratam-se dos contratos de cartão de crédito
datado de 10/07/2017, R$1.338,51, contrato no 105295228000037, Bradesco, e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042157-28.2019.8.26.0576 -Voto no 2256
5
contrato datado de 15/05/2017, R$ 171,50, empréstimo em conta no 105295228000037,
Bradesco (fls. 87). Ora, analisando o extrato do INSS de fls. 20 e 21/22, vemos que a
autora após as contratações supra com a requerida, as quais se deram em 2017,
contraiu vários outros empréstimos em bancos diversos em 2018 e 2019 (Itaú, Banrisul,
BGN, Panamericano). Logo, suas alegações de que a ré foi a causadora de seu
endividamento e do comprometimento de sua margem consignável, não merecem
prosperar” (fl. 106).
Por outro lado, posto que a dívida restou demonstrada pelo banco-réu e
regularmente constituída, não há embasamento para o acolhimento da pretensão
indenizatória, vez que as provas apontam para a validade da negativação do nome da
apelante como direito legítimo do apelado, inexistindo responsabilidade pelo alegado
dano moral. Nesse sentido é o entendimento firmado por este E. Sodalício:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito. Alegação de
que os descontos ultrapassam 35% de seus proventos. Ausência de
comprovação. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Documentos
que comprovam a legitimidade do débito. Licitude do apontamento.
Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
TJ/SP.
Apelação
1042152-06.2019.8.26.0576. Rel. Fernando Sastre Redondo. 38a Câmara
de Direito Privado. Julgamento: 24/07/2020.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C
DANOS MORAIS Banco de dados Cartão de crédito Alegação de
que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes Inadmissibilidade Prova da existência de débitos em
aberto Inocorrência de ato ilícito Exercício regular de direito
Dano moral não configurado - Recurso do réu provido e recurso da
autora não provido. TJ/SP. Apelação 1088910-16.2019.8.26.0100. Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042157-28.2019.8.26.0576 -Voto no 2256
6
Renato Rangel Desinano. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
13/01/2020.
Logo, tudo considerado, verifica-se que o deslinde da demanda não
merecia ser outro senão o da improcedência.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos integralmente.
Tendo em vista a sucumbência recursal da autora, majoro os honorários
devidos para R$1.000,00 (mil reais), em atenção ao disposto no art. 85, §§11o, do
Código de Processo Civil, observando-se os benefícios da justiça gratuita.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba
honorária.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator